Tribunal: TJDFT
Processo: 0721969-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721969-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAUDICLEIA SILVA DE ARAUJO AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LAUDICLEIA SILVA DE ARAÚJO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora agravante em desfavor de NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, indeferiu a tutela de urgência que objetivava obrigar a requerida/agravada a custear a medicação Enhertu® 100mg, na forma prescrita pelo médico responsável. Em suas razões recursais, esclarece a agravante que o indeferimento da tutela de urgência pleiteada carece de fundamentação adequada, vez que resta evidente que a situação vivenciada pela agravante, portadora de câncer gravíssimo com metástase, se caracteriza como de urgência. Afirma que o artigo científico colacionado corrobora a urgência da causa, salientando que pacientes com carcinoma ductal infiltrante (CID 50), com metástases ósseas e pulmonares, possuem limitação de tratamento. Salienta que o entendimento da jurisprudência deste Tribunal, em situações semelhantes, é no sentido de autorizar a concessão dos medicamentos prescritos para uso off label, não podendo o plano de saúde obstar o tratamento ambulatorial, à cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluso os medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes. Afirma, ainda, que no âmbito da internação hospitalar, o plano de saúde também está obrigado ao custeio de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, em conformidade aos artigos 10, inciso VI, 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “d”, e 35-F da Lei no 9.656/1998. Cita precedentes que entende aplicáveis à tese defensiva, destacando o entendimento jurisprudencial no sentido de ser ilícita a negativa pelo plano de saúde em custear terapêutica recomendada por médico, para doença com tratamento previsto contratualmente, sem demonstrar a possibilidade de outras terapias alternativas com o mesmo grau de eficácia e segurança. Insiste demonstrada a probabilidade do direito pelas razões elencadas e o risco de dano de difícil reparação consistente na possibilidade de piora da doença até a morte da agravante devido ao não uso do fármaco, o que justifica a concessão imediata da tutela de urgência pleiteada. Requer, in limine, seja concedida a tutela de urgência para determinar que a agravada forneça o medicamento Enhertu® 100mg à recorrente. No mérito, pugna pela reforma da decisão com a concessão do fármaco para o tratamento de câncer prescrito. Sem preparo, eis que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: LAUDICLEIA SILVA DE ARAÚJO ajuizou ação de obrigação de fazer em face de NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, partes qualificadas nos autos. A autora narrou ter sido “diagnosticada com câncer, denominado carcinoma ductal infiltrante (CID 50), com metástases ósseas e pulmonares, tratado com cirurgia descompressiva (laminectomia) em 09/11/2017, além de 10 sessões de radioterapia e uso das medicações afinitor e aromasin (exemestano), posteriormente substituídos pelo remédio faslodex (fulvestranto)”. Afirmou que em razão de nova recidiva, com progressão de metástases ósseas, lhe foi prescrito tratamento “quimioterápico com o medicamento Enhertu® 100mg pó liofilizado, além de OniCIT 0,25mg”, mas a requerida negou o fornecimento, pois a medicação não tem indicação clínica contemplada na bula. Requereu tutela de urgência para obrigar a requerida a “custear a medicação Enhertu® 100mg, na forma prescrita pelo médico responsável”. Intimada a emendar a petição inicial, para demonstrar a existência de “comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico”, ou que o medicamento seja recomendado “Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais”, a autora se limitou a anexar artigo científico, redigido em língua estrangeira. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. (...)Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes, nem estão amparados em prova idônea, o que impede a verificação da probabilidade do direito invocado. (...) O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que, apesar de o rol da ANS ser taxativo, não o é de forma absoluta, ocasião em que delimitou os requisitos para a superação da taxatividade do rol, observado o direito fundamental à saúde: "(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS" (EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022.). A autora não atendeu as exigências para mitigação da taxatividade do rol da ANS. Ademais, o único artigo científico colacionado está redigido em língua estrangeira, sem a correspondente tradução. Assim, não se pode acolher o pedido formulado. Esse entendimento está em consonância com precedentes deste e. TJDFT: (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Como visto, a hipótese dos autos versa sobre negativa de fornecimento de medicação prescrita por médico assistente para o tratamento de câncer da requerente, beneficiária de plano de saúde, firmado entre autora e requerida/agravada. Consta do recente relatório médico colacionado, datado do dia 05.05.2023 (ID 158253814 - 1a instância), verbis: Paciente de 44 anos teve diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante. cT4NOM1. IHQ: RH positivo, Ki67 10%, Her2 duvidoso - FISH neg Apresentava metástases ósseas e pulmonares desde o diagnóstico Submetida a OT 1g linha: AC x 4- DCT x 4 - Resposta parcial de doença sistêmica (pulmonar e óssea). Iniciou então Palbociclibe + Letrozol em 21/06/18, progredindo e sendo alterado tratamento para Afinitor + Exemestano desde 06/09/18. Estava em uso de Fulvestranto desde 11/2019 e evoluindo atualmente com nova progressão óssea. Diante do exposto e às luzes dos dados do estudo Destiny-Breast 04, solicito: - Enhertu em 3a linha. Paciente bastante sintomática no momento, podendo evoluir com crise visceral e risco iminente de óbito, caso o tratamento proposto não seia logo iniciado. Ressalto por oportuno, que embora parcial a transcrição do relatório médico, colhe-se da íntegra do documento, a informação das inúmeras tentativas de medicações e terapias, inclusive cirurgia descompressiva na coluna (laminectomia), ante as insistentes recidivas da doença, em locais diversos. No mesmo documento, consta ainda a ratificação da escolha terapêutica prescrita pela médica assistente, por outro profissional que, ao que parece, integra a rede de convênios da requerida. O Dr. João, ao examinar a paciente e os exames apresentados, fez consignar expressamente: PACIENTE COMPARECE EM CONSULTA, TRAZ DIVERSO EXAMES FAZ ACOMPANHAMENTO COM ONCOLOGISTA EM OUTRA UNIDADE HA 5 ANOS E MEIO, COMPARECE COM PROGRESSÃO RECENTE DE DOENÇA COM CINTILOGRAFIA ÓSSEA MARCADOR TUMORAL E RM DE CRANIO. TODOS EVIDENCIANDO PROGRESSAO DE DOENÇA CONCORDO COM A INDICAÇÃO DA TERAPIA DESCRITA. PELO MÉDICO ASSISTENTE DA PACIENTE. MEDICAÇÃO SOLICITADA 1- ENHERTU 5,4 MG/KG - DOSE CALCULADA (PESO 72 KG) 388 MG - CONVERSO COM A PACIENTE QUE A MEDICAÇÃO NÃO ESTÁ DENTRO DO PROTOCOLO DA INSTITUIÇÃO, PORÉM A MESMA RELATA QUE JA TEM MÉDICO ASSISTENTE E QUE DESEJA SEGUIR TENTANDO TRATAMENTO NA CLÍNICA ANTIGA E COM A PRESCRIÇÃO PRESCRITA CONFORME SEU MÉDICO ASSISTENTE. De uma leitura atenta ao referido relatório, fica evidente que a agravante, há mais de cinco anos, luta contra a grave enfermidade que a acomete, necessitando continuar o tratamento oncológico, em razão de recidivas da doença detectada nos anos subsequentes ao diagnóstico inicial, fazendo uso de várias abordagens medicamentosas, descritas ao longo dos anos. Nesse contexto, diante da recente progressão óssea da doença, a médica assistente entendeu por bem substituir o fármaco Fulvestranto, que a agravante vinha fazendo uso, desde novembro de 2019, pelo Enhertu em 3a linha, com base no estudo Destiny-Breast 04. Não obstante tenha entendido o magistrado que a requerente não teria atendido as exigências para mitigação da taxatividade do rol da ANS, juntando um único artigo científico redigido em língua inglesa, há de ser considerado que o tratamento prescrito tem caráter antineoplásico e foi proposto pelo médico especialista após prescrutar as particularidades da condição clínica e histórico da paciente, conforme minuciosamente demostrado no relatório médico. A negativa da requerida/agravada para o não fornecimento da medicação solicitada se deu sob os seguintes fundamentos: Após análise técnica da equipe de auditoria evidenciamos que a indicação de tratamento com Enhertu não possui respaldo em bula e reconhecimento nos órgãos reguladores nacionais, configurando um uso Off Label. A despeito da exigência de alguns requisitos para que as medicações off label sejam custeadas pelos planos de saúde, como salientando na decisão impugnada, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça enfatiza “...a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante quando se tratar da análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa.”( AgInt no REsp 1911141/SP, Terceira Turma, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/02/2023). Sobre o tema, colaciona-se os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA. 1. No âmbito do REsp 1733013/PR, a Quarta Turma do STJ fixou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não possuiria natureza meramente exemplificativa. 1.1. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer. 1.2. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.166.381/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. 1. (...) 5. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 11/9/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário. 6. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer. Precedentes de ambas as Turmas que compõe a 2a Seção do STJ. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.035.493/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) Nesse contexto, cabe destacar que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo previsão contratual para a cobertura da doença do paciente, a indicação do procedimento mais adequado para o tratamento da moléstia cabe ao médico responsável pelo tratamento de saúde e não ao plano de assistência.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.030.078/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.) Portanto, nesse exame de cognição sumária, ao contrário do consignado na decisão impugnada, entendo devidamente demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e do perigo de grave dano, além do evidente risco ao resultado útil do processo. Destaco, por fim, que a irreversibilidade da medida ora concedida não possui o condão de, por si só, obstar seu deferimento quando do outro lado se faz presente a probabilidade do direito e a lesão, no caso de indeferimento, se mostra irreparável, como na hipótese presente. Com essas considerações, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a requerida/agravada forneça a medicação Enhertu® 100mg, na forma prescrita pelo médico responsável, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), limitada, por ora, a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem prejuízo de majoração e adoção de outras medidas que se fizerem necessárias. Confiro a presente decisão força de mandado. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator